Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTE DA DÍVIDA COBRADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A COBRANÇA DO VALOR CONTROVERTIDO INTERESSE DE AGIR PARA A CONSIGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO PELO VALOR CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. No caso de furto do cartão de crédito o consumidor tem o direito subjetivo de pagar o valor incontroverso da fatura até o julgamento da demanda que tem por objeto a declaração da inexistência de parte da dívida cobrada, sobretudo quando se defere tutela de urgência para impedir a cobrança.
II. Não há relação de prejudicialidade entre ação declaratória de inexistência de débito e ação de consignação em pagamento baseadas em lançamentos distintos da fatura do cartão de crédito.
III. O consumidor não pode ser impedido de pagar, pela via consignatória se houver óbice do fornecedor, fatura do cartão de crédito pelo valor reputado devido, tendo em vista que a quitação, extrajudicial ou judicial, se restringe ao valor efetivamente adimplido.
IV. Apelação conhecida e desprovida.